Tribunal: TJES
Processo: 5007737-74.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007737-74.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PELA NÃO APRECIAÇÃO DE DOCUMENTO. JUNTADA POSTERIOR AO JULGAMENTO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ALEGAÇÃO NOVA QUE NÃO SE CONFUNDE COM FATO NOVO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. T
rata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimid
ade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos de danos morais por ausência de provas.

2. O embargante alega omissão no acórdão por não haver apreciado documento colacionado aos autos que comprova a celebração de acordo, requerendo, com base em pretenso "documento e fato novos", a extinção do processo sem resolução do mérito e a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor das rés pelo princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controv
érsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu no vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC) ao deixar de analisar petição e acordo colacionados aos autos após a conclusão da sessão de julgamento, e se tal acordo caracteriza fato novo superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem natureza vinculada e cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo via adequada para inovar no processo ou rediscutir o julgamento.
5. Inexiste omissão apta a inquinar o acórdão quando o documento dito omitido foi juntado aos autos em data posterior à finalização da sessão de julgamento. O órgão julgador não pode ser omisso em relação a petição inexistente no caderno processual à época da deliberação.
6. A celebração de transação extrajudicial anos antes do próprio ajuizamento da demanda não se qualifica como fato novo superveniente (art. 493 do CPC). A invocação dessa circunstância apenas na estreita via dos embargos configura mera alegação nova, sendo consolidado o entendimento de que alegação nova não é fato novo, não amparando a pretensão declaratória.
7. A adoção de fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia afasta a ocorrência de omissão, considerando-se prequestionados os elementos suscitados para tal fim, na forma do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "Inexiste omissão no acórdão quando a tese ou documento suscitado pela parte for juntado aos autos em momento posterior ao término da sessão de julgamento colegiado. Ademais, circunstância fática ocorrida antes da propositura da demanda, trazida tardiamente em sede de aclaratórios, constitui alegação nova que não se confunde com fato novo superveniente, sendo insuscetível de análise pela estrita via dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados:

arts. 493, 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GILBERTO DE JESUS SANTOS
em face do v. acórdão (id.
18065324
), que, nos autos da apelação cível interposta pelo embargante, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a r. sentença de improcedência dos pedidos iniciais ante a ausência de comprovação do dano concreto e do nexo de causalidade.

Em suas razões recursais (id.
18344557
), o embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de
omissão
, sustentando que o colegiado não analisou a petição juntada pela requerida Samarco (id.
18223745
), que informa a celebração de acordo administrativo no âmbito do Sistema NOVEL entre as partes. Defende que se trata de documento novo e fato superveniente, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que o processo seja extinto sem resolução do mérito e as requeridas sejam condenadas aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelas embargadas aos ids.
19086598
,
19086438
,
19051016
e
16551498
, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5007737-74.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO DE JESUS SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GILBERTO DE JESUS SANTOS
em face do v. acórdão (id. 18065324), que, nos autos da apelação cível interposta pelo embargante, à unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a r. sentença de improcedência dos pedidos iniciais ante a ausência de comprovação do dano concreto e do nexo de causalidade.

Em suas razões recursais (id. 18344557), o embargante alega, em síntese, que o v. acórdão padece de
omissão
, sustentando que o colegiado não analisou a petição juntada pela requerida Samarco (id. 18223745), que informa a celebração de acordo administrativo no âmbito do Sistema NOVEL entre as partes. Defende que se trata de documento novo e fato superveniente, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para que o processo seja extinto sem resolução do mérito e as requeridas sejam condenadas aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pelas embargadas aos ids. 19086598, 19086438, 19051016 e 16551498, pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade
, eliminar
contradição
, suprir
omissão
ou corrigir
erro material
.

Ocorre que a leitura das razões recursais demonstra que a pretensão do embargante não se amolda às hipóteses taxativas do referido dispositivo. Constata-se, na verdade, o propósito de rediscutir os fundamentos da decisão e o próprio mérito da controvérsia, providência incompatível com a natureza vinculada dos embargos de declaração.

Isso porque, segundo a cronologia dos atos processuais, a certidão de julgamento de id. 18062275 atesta que a sessão virtual da qual se originou o r. acórdão encerrou-se no dia 04/02/2026. A petição e os documentos apontados pelo embargante foram protocolados nos autos pela requerida apenas no dia 13/02/2026.

Por corolário lógico e jurídico, não há que se falar em omissão do órgão julgador em relação a documento ou petição que sequer existia nos autos no momento em que a deliberação colegiada foi concluída. O v. acórdão julgou a lide amparado no acervo fático-probatório então existente.

Não obstante, saliento que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fun
da
mentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
” (AgInt no AREsp n. 1.202.662/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe de 24/5/2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais a parte embargante alega omissão foram oportuna e adequadamente apreciadas, revelando-se nítido o inconformismo da parte com as razões de decidir, o que não desafia a via dos aclaratórios.

No que se refere ao prequestionamento, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para o referido fim, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes os elementos descritos no art. 1.022 do CPC.

À luz do exposto, não existindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)